Tribunal: CARF
Processo: 13888.004737/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004737/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.728 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
GAROUPA TRANSPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA
EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE
TRABALHO.
ART.
22,
IV,
LEI
8.212/1991.
RE
595.838/SP.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de
incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo
legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004737/2008-71
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004737/2008-71

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e, de ofício, excluir da base de cálculo do lançamento o Levantamento L4 -
SERVS TOMADOS DE COOPERATIVA, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que apenas negaram
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 30/10/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.155.627-9 – período de apuração 01/01/2004 a
31/12/2004 – valor R$ 44.610,41 – com fulcro em contribuições sociais não recolhidas,
correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
contribuintes individuais e sobre os valores pagos em decorrência de serviços prestados por
cooperativa de trabalho, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/10/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 09/11/2009, aduzindo, em apertada síntese,
ilegalidade da exigência das contribuições previdenciárias lançadas em relação aos contribuintes
individuais, tendo em vista que não observou a limitação imposta pelo art. 28, § 5o., da Lei n.
8.212/91, implicando em exigência de obrigação acima dos limites traçado na norma de
regência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004737/2008-71

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à alegação de ilegalidade da exigência das
contribuições previdenciárias lançadas em relação aos contribuintes individuais, tendo em vista
que não observou a limitação imposta pelo art. 28, § 5o., da Lei n. 8.212/91, implicando em
exigência de obrigação acima dos limites traçado na norma de regência.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alega que
Concessa máxima vênia, o lançamento tributário padece de legalidade, visto que, o
trabalho fiscal não observou a limitação imposta pelo parágrafo 5o do Artigo 28 da Lei
Federal n° 8.212/91, o que implicou na exigência de obrigação acima dos limites
traçado na norma de regência.
[...]
Na hipótese, o limite máximo do salário-de-contribuição para o período lançado era de
R$ 1.869,34 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos),
conforme Portaria MPS n° 727, de 2.003.
Não restou demonstrado pela Autoridade Fiscal que os contribuintes individuais
prestadores de serviços à Impugnante não promoveram recolhimentos previdenciários
até o limite de contribuição legalmente estabelecido, o que, evidentemente, impediria
que a Impugnante promovesse novo recolhimento.
Frise-se que tal demonstração é ônus da Administração Federal, uma vez que, além dos
dados fiscais do contribuinte serem sigilosos — o que impede que a Impugnante tenha
acesso; é dever funcional da Autoridade Fiscal comprovar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária e calcular o montante do tributo devido.
E, a existência de recolhimentos realizados pelos contribuintes individuais implica
diretamente na apuração do valor da contribuição previdenciária devida.
Pois bem.
De acordo com o relatório fiscal, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias objeto de lançamento foram:
[...]
5. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
5.1 As remunerações pagas ou devidas a contribuintes individuais autônomos, que
constam na escrituração contábil em lançamentos nas contas "31470 Despesas com
Carregamento" e "31454 Despesas c/ Descarregamento", no período de janeiro a
dezembro de 2004. Os valores, de acordo com os lançamentos contábeis, encontram-se
no anexo "Relação de Serviços Tomados de Autônomos em Carga e Descarga de
Mercadorias, não Declarados em GFIP".
5.2 As remunerações pagas ou devidas a contribuintes individuais autônomos, em
demais serviços, que constam na escrituração contábil no período de janeiro de 2004 e
março a dezembro de 2004. Os valores discriminados encontram-se no anexo "Relação
de Autônomos não Declarados em GFIP (Exceto em Carga e Descarga de
Mercadorias)".
5.3 A diferença de remuneração paga e/ou creditada ao contribuinte individual sócio-
gerente, Sr. Laurindo G. de Souza, a título de pro-labore, existente entre o declarado em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP e o
constante nos lançamentos contábeis na conta "33121 Pro-Labore", bem como na
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004737/2008-71

"Ficha 05A Despesas Operacionais" da DIPJ — Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, nas competências abril e maio de 2004, cujos
valores encontram-se no "Relatório de Lançamentos" que integra este Auto.
5.4 Os pagamentos ou créditos das remunerações pagas ou devidas por serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, de acordo
com o previsto no Artigo 22, inciso IV da Lei n° 8.212 de 24/07/91, na redação dada
pela Lei n° 9.876 de 26/11/99. A prestação dos serviços foi constatada através do
exame da contabilidade, conta "31470 Despesas com Carregamento". Os valores foram
pagos ou creditados à cooperativa de trabalho "Cooperativa de Apoio aos Trabalhadores
em Carga e Descarga" de São Paulo/SP, CNPJ 01.536.696/0001-38, com endereço à
Rua Domingos Rodrigues, 341, Conjuntos 126/127 12° andar, Lapa, São Paulo/SP. Os
valores discriminados das faturas encontram-se na "Relação de Serviços Tomados
através de Cooperativa de Trabalho", no período de janeiro a julho e setembro de 2004.
(grifei)
[...]
De plano, não obstante inexistir irresignação específica da Recorrente, impende
destacar que a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/1991, incluído pela Lei n.
9.876/1999, foi considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do RE n. 595.838/SP (Tema
166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o entendimento
sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta o critério material da
hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária constituída no
lançamento em litígio, sendo forçoso, destarte, reconhecer a sua improcedência em face dos
valores faturados pela Cooperativa de Apoio aos Trabalhadores em Carga e Descarga em virtude
dos serviços prestados por seus cooperados, impondo-se, por consequência, a exclusão do
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004737/2008-71

Levantamento – L4 - SERVS TOMADOS DE COOPERATIVA da base de cálculo do AI –
DEBCAD 37.155.627-9, objeto deste contencioso.
Considerando-se a vinculação regimental deste relator à decisão emanada pelo
STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n. 343, de 09 de junho de 2015, é mister a aplicação da decisão do STF a este processo.
Em face dos demais levantamentos, todavia, não vislumbro mácula no
lançamento, motivo pela qual, confirmo e adoto as razões de decidir da DRJ, conforme
permissivo regimental expresso no art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, vez que a Recorrente não aduz novas razões de
defesa perante a segunda instância:
Argumenta a Impugnante que o presente lançamento padece de legalidade por não ter
sido respeitado o limite do salário de contribuição imposto pelo § 5o do art. 28 da Lei
8.212/91. Também dispõe que não restou demonstrado pela Auditoria Fiscal que os
contribuintes individuais que prestaram serviços à Autuada não promoveram o
recolhimento dos valores devidos o que impediria novo pagamento pela Impugnante.
Novamente, não procede esta linha de argumentação.
O art. 22, inciso III, da Lei 8.212/91, que embasa este AIOP conforme anexo FLD, está
incluído no capítulo que trata especificamente das contribuições a cargo da empresa que
não se encontram limitadas ao contido no § 5o do art. 28 da Lei 8.212/91. A limitação
imposta por este dispositivo legal se destina às contribuições previdenciárias do
segurado empregado ou do segurado contribuinte individual, essa sim deve respeitar o
valor máximo do salário de contribuição.
A contribuição da empresa sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais é de
20% sobre esse valor, sem limite. Desta forma, improcede a alegação da Impugnante
neste sentido.
Da mesma forma, tendo aqui sido lançadas contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, também não tem objeto a argumentação de que deveria o Fisco comprovar que
os próprios segurados contribuintes individuais que haviam prestado serviços à
Impugnante não promoveram os recolhimentos previdenciários até o limite do salário de
contribuição, o que impediria novo pagamento pela Autuada. Os valores aqui cobrados
são de sua responsabilidade e não se pode transferir ao segurado esse encargo. Portanto,
correta a Auditoria Fiscal quando procedeu ao lançamento na forma como o fez.
Este relatório relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que foram
deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores
espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que
tenham sido objeto de notificação anteriores.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e de oficio dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo do lançamento o Levantamento – L4 - SERVS
TOMADOS DE COOPERATIVA.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital